Tribunal: STF
Processo: Rcl 45625
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Emerson Novais de Melo Duarte afirma haver o Juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no julgamento do processo-crime nº 1019789-55.2018.4.01.3400, inobservado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54.
    Esclarece ter sido condenado a 4 anos de reclusão, no regime aberto, ante a prática do crime do artigo 312 (peculato) do Código Penal, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços e pagamento de R$ 30.000,00. Ressalta proibido o exercício de cargo em comissão ou função pública gratificada, de livre nomeação, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Frisa não imposta, no curso da ação penal, nenhuma cautelar, sobrevindo na sentença a aludida vedação, a configurar antecipação dos efeitos da condenação. Ressalta que o Pleno, nos processos objetivos, assentou inadequada a execução provisória de pena. Argumenta que, no rol das medidas alternativas versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, há previsão da suspensão do exercício de função pública, inexistindo alusão à proibição.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da eficácia do ato impugnado, no tocante à referida vedação. Pretende a cassação na mesma extensão.
    2. Ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, o Plenário proclamou, por maioria, a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 12.403/2011, com o seguinte teor:
    Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    A leitura das peças revela que a proibição de ocupar cargo em comissão ou função gratificada, em todas as esferas da Administração Pública, até a preclusão maior da condenação, baseou-se no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. O preceito versa a possibilidade de o magistrado, na sentença, manter ou determinar prisão preventiva ou cautelar diversa.
    Está em jogo a pertinência da fixação de medida cautelar, situação não alcançada pelos acórdãos ditos inobservados. Inexiste identidade material considerados o ato atacado e o decidido nos processos objetivos.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator